Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015361-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALINE CARLA PERINI - CPF: 969.556.861-00 (AGRAVADO), AMANDA PERINI - CPF: 017.631.851-84 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.265 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir corresponsáveis do polo passivo de execução fiscal, sem extinguir a demanda, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265, firmou entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, diante da impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido.

4. A fixação equitativa deve observar critérios como zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a prestação do serviço.

5. Demonstrada a ausência de resistência da parte vencida, que promoveu a correção do título executivo, é cabível a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

6. O piso da tabela de honorários da OAB, referido no art. 85, § 8o-A, do CPC, possui natureza orientativa e não vinculante, devendo prevalecer, no caso concreto, os vetores da equidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com redução pela metade.

Tese de julgamento
: “Na exclusão de corresponsável do polo passivo sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.265; TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024; TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão (Id. 222642264) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004382-36.2021.8.11.0055, ajuizada contra
VITAL COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA. e OUTROS
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, para extinguir o feito em relação às sócias ALINE CARLA PERINI e AMANDA PERINI, sem extinguir a demanda.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

A parte agravante requer a reforma da decisão para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do Tema n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que houve apenas a exclusão das sócias do polo passivo, sem extinção da execução fiscal.

Não há pedido de liminar (Id. 359702884).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 364798363, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão (Id. 222642264) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004382-36.2021.8.11.0055, ajuizada contra VITAL COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA. e OUTROS, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, para extinguir o feito em relação às sócias ALINE CARLA PERINI e AMANDA PERINI, sem extinguir a demanda. Na mesma decisão, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Pois bem.

Nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, conforme entendimento vinculante estabelecido pelo Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar
, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”
.
[sem destaque no original].

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, § 8o (equidade), c/c § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado.

Nesse sentido, cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024; e Embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024.

Ademais, revela-se cabível a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, visto que a Fazenda Pública não ofereceu resistência ao pedido de exclusão das sócias do polo passivo e promoveu a retificação da certidão de dívida ativa, configurando-se os requisitos para a redução da verba honorária pela metade.

Por outro lado, cumpre destacar que a fixação dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8o-A do artigo 85 do CPC, constitui critério de natureza meramente orientativa, desprovido de caráter vinculante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, a fim de fixar os honorários por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026